Tribunal: TCU
Processo: 033.766/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Sr. José Erinilson de Sousa, por intermédio de sua curadora e representante legal Antonicie Braz da Silva Sousa, contra o Acórdão 11.167/2020TCU2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por José Erinilson de Sousa, vinculado ao Comando do Exército, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 11167/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de reforma ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.